Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE, NATUREZA E TEMPO ESTIMADO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.
1. O ordenamento jurídico pátrio não dispõe de critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais em ações judiciais como a em questão.
2. A remuneração do perito deve ser fixada observando-se a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que irá arcar com seu custo.
3. A perícia objetiva aferir a incapacidade para fins de recebimento de seguro DPVAT, não se vislumbrando complexidade que sustente valor acima de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. Recurso parcialmente provido.